Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732510-24.2021.8.07.0000 AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVANTE: SOLANGE MACHADO ROQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLANGE MACHADO ROQUE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. (processo n. 0709751-48.2021.8.07.0006), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em resumo, a agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e da sua família, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos. É o sucinto relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso, mesmo nesse juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. Além disso, vislumbra-se o perigo na demora do provimento judicial ansiado, tendo em vista a ordem do Juízo para recolhimento das custas, o que pode acarretar a extinção do feito durante a tramitação do agravo. Desse modo, a hipótese é de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo a matéria ser submetida ao crivo do egrégio Colegiado. Com esses fundamentos, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à gratuidade de justiça, até que se promova o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator